Tribunal: STF
Processo: HC 228163
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Depreende-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente e denunciada pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06.



    Conforme narra a denúncia, a paciente e seu companheiro “se associaram para o fim de praticar tráfico de drogas e praticaram o tráfico de drogas, (...) notadamente a mercancia de cocaína, maconha e de crack”.



    Impetrado writ no Tribunal local, entendeu-se que, “[e]m que pese tenha restado comprovado que a paciente possui dois filhos menores de 12 anos, verifica-se que em 30 de agosto de 2022, nos autos do processo criminal nº 5003786-47.2022.8.21.0159, que também apura a prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico, a paciente já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar, mas restou denunciada pelos mesmos delitos este ano.”



    Alega-se nesta impetração, em síntese, a necessidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar, porquanto a paciente seria mãe de crianças.



    Requer, ao final, a defesa:



    “1-ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE CONHECIMENTO DO WRIT IMPETRADO, flexibilizando-se os efeitos da Súmula 691 do STF, DEFERINDO-SE A LIMINAR ORA PLEITEADA, uma vez que Presentes Fumus Boni Iuris e Periculum in Mora, SUBSTITUINDO-SE A PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 318 DO CPP, ou outra medida diversa de prisão prevista no art. 319 do CPP, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, EXPEDINDO-SE DEVIDO ALVARÁ DE SOLTURA.



    2-Desde já a presente Defesa Técnica sugere as seguintes condições impostas ao réu para fins de viabilidade de revogação da prisão preventiva: a)Regime domiciliar, inclusive em fim de semana e feriados, com exceção para tratamento e atendimento médico; b)Comparecimento mensal em juízo, sob pena de revogação imediata do benefício da liberdade provisória;



    c)Manutenção de endereço atualizado de residência sob pena de revogação imediata do benefício ; d)Qualquer violação dos itens anteriores poderá significar a revogação AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE.



    2-No MÉRITO, pela confirmação do pleito liminar, SUBSTITUINDO-SE A PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 318 DO CPP OU OUTRA MEDIDA PREVISTA NO ART. 319 DO CPP, EXPEDINDO-SE DEVIDO ALVARÁ DE SOLTURA, com monitoramento eletrônico.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente